Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM EVICÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. APREENSÃO DO BEM. EVICÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. sentença mantida.
1. O instituto da evicção (art. 447 do CC/02) consiste na perda, pelo adquirente, da posse ou propriedade do bem transferido, por força de uma sentença judicial ou de um ato administrativo que reconhece o direito anterior de terceiro.
2. Além de não ser verossímil que a parte adquira o ágio do veículo sem buscar saber a quantidade de parcelas que se encontram vencidas ou a vencer, o adquirente não demonstrou ter realizado – nem mesmo tentado efetuar – o pagamento de qualquer prestação devida.
3. Ao deixar o Apelante de pagar as prestações do financiamento do veículo adquirido, contribuiu ele próprio para o inadimplemento da obrigação que culminou com a busca e apreensão do bem e, portanto, não há que falar em evicção.
4. Apelação conhecida e não provida.